Tribunal: TJMT
Processo: 1024779-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024779-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR JOMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.050.151-63 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024779-27.2022.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - REVISÃO DE TAXA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO COM TAXA ZERO DE JUROS – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO – NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DA TAXA DE JUROS PREVISTA NO INSTRUMENTO POR SER MAIS VANTAJOSA AO CONSUMIDOR – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferida a justiça gratuita à autora, incumbe à parte contrária apresentar alegações plausíveis a justificar a revogação do benefício, com a comprovação da alteração da situação econômica.

Em obediência ao princípio do
pacta sunt servanda
, deve ser observada a taxa de juros 00,00% (zero) expressamente prevista no contrato. Ademais, é a interpretação mais favorável ao consumidor, na forma do artigo 47 do CDC.

Sem que exista nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de

Vitor Jomerson Rodrigues Da Silva.

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspenso a exigibilidade em relação ao autor, devido ao benefício da gratuidade de justiça.

Apelação
(Id. 223752652): Sustenta que o banco cobrou juros de forma abusiva, porquanto violou o contrato e o Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o contrato previa taxa de juros de 0,0% e que o banco cobrou taxa de juros diferente da contratada.

Pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, com a condenação do banco por danos morais, o ajuste da taxa de juros conforme previsto no contrato e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Contrarrazões

(Id. 223956158): Suscita preliminar de impugnação da gratuidade de justiça. No mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA.

O banco apelado impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita ao argumento que “
a parte autora realizou um contrato, cujo valor é considerável, assumindo quitá-lo integralmente em diversas parcelas. Além disso, conta com profissional da área jurídica contratada para litigar em prol de seus interesses. ”.

Da análise aos autos, verifica-se que o apelante, em sua petição inicial, declarou que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Essa declaração goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

O banco, por sua vez, não apresentou provas suficientes para afastar essa presunção. Os contracheques juntados aos autos demonstram apenas a renda líquida do apelante, após os descontos, e não sua renda total. Além disso, o banco não comprovou que o apelante possui outros bens ou rendimentos que lhe permitam arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Diante disso, entende-se que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a capacidade financeira do apelante, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
de impugnação à justiça gratuita e mantém-se o benefício deferido ao apelante.

VOTO – MÉRITO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por Vitor Jomerson Rodrigues Da Silva em face do Banco Santander (Brasil) S.A., na qual o autor alega que o banco cobrou juros maiores do que os pactuados no contrato de cartão de crédito consignado.

O apelante alega que celebrou um contrato de cartão de crédito para com a Ré que previa uma taxa de juros de 1% a.m., contudo os juros lançados na fatura de cartão de crédito foram de 5,68% a.m., o que resultou em uma cobrança a maior no valor de R$ 9.017,43 correspondente ao período de julho de 2016 a abril de 2020.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Inicialmente, verifica-se que a sentença analisou o caso como se fosse uma ação revisional de contrato de cartão de crédito, em que se discute a abusividade da taxa de juros. Todavia, a questão trazida aos autos é diferente. O autor não discute o patamar da taxa de juros, mas sim o fato de a taxa de juros cobrada ser diferente daquela que consta no contrato.

Pois bem.

O Apelante alega, em resumo, que o contrato de cartão de crédito firmado com o Apelada não especifica os encargos a serem cobrados na operação, motivo pelo qual deveriam ser aplicados os juros de 1% ao mês, previstos na "Cláusula 12" do contrato para casos de mora em qualquer quantia devida pelo cliente à instituição bancária.

No entanto, os juros praticados pelo banco foram de 5,68%, conforme demonstrado nas faturas de cartão de crédito (id. 223752242), juntamente com a cópia do contrato (id. 223752239).

No caso em questão, verifica-se que o Autor firmou com o banco um contrato denominado "Termo de Adesão – Cartão de Crédito Bonsucesso" (id. 223752239), no qual consta a contratação de cartão de crédito com TAXA ZERO.

Portanto, não se trata de ausência de pactuação de taxa de juros, o que autorizaria a incidência da taxa média de mercado para a modalidade contratada, conforme alegado pela Apelada. Na verdade, o contrato estabelece expressamente a TAXA ZERO de juros e de Custo Efetivo Total (CET).

Desse modo, a controvérsia reside na verificação da regularidade da relação contratual firmada entre as partes, especialmente na falta de informações sobre o serviço de cartão de crédito contratado, principalmente no que diz respeito à ausência de informações claras sobre as taxas de juros e encargos praticados nas operações de crédito.

Quanto à regularidade da relação contratual, a sua verificação deve atender ao dever de informação, previsto no art. 6o, inc. III do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6o

São direitos básicos do consumidor:

I
- a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II
- a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III
- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência

Em relação às operações de concessão de crédito e/ou concessão de financiamento, o Código de Defesa do Consumidor dedica um artigo específico (art. 52) para tratar de todas as informações que devem constar no contrato, conforme segue:

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I
- preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II
- montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III
- acréscimos legalmente previstos;

IV
- número e periodicidade das prestações;

V
- soma total a pagar, com e sem financiamento.

Além disso, ao se tratar de contrato de adesão, o CDC traz previsão expressa sobre o dever de informação:

Art. 54.
Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1o
A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2o
Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2o do artigo anterior.

§ 3o

Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
(Redação dada pela no 11.785, de 2008)

§ 4o
As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Assim, em analise ao contrato, verifica-se que ele é claro quanto à contratação do cartão de crédito, conforme assinalado em sua parte superior. Especificamente sobre as taxas de juros, fica evidente que o contrato foi firmado com taxa zero – 0,00%

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA- CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4o, CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – juros remuneratórios que deve se adequar À MEDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. “Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”.
A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula no 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada eclara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47),
e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado. Embora a declaração de nulidade e inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à consumidora, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco a ensejar danos morais. (N.U 1003152-68.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Apesar da comprovação da contratação do cartão de crédito, em relação aos juros praticados pela Apelada, entende-se que não foi aplicada a taxa fixada no contrato de 0,00%, de modo que é necessária a reforma da sentença nesse ponto.

Após a adequação do contrato à referida taxa de juros, por não se vislumbrar má-fé da instituição financeira, entende-se que a restituição de eventuais valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse contexto:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –TV POR ASSINATURA – REAJUSTE IRREGULAR DE VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA - MULTA DIÁRIA – ASTREINTES QUE ALCANÇOU SOMA EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DANO MORAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - MERA COBRANÇA INDEVIDA - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, RECURSO DA RÉ PROVIDO.I – Embora irregular os reajustes lançados nas faturas do contrato de tv por assinatura, isso por si só, não caracteriza má-fé praticada pela empresa requerida a ponto de autorizar a restituição em dobro dos valores despendidos. II - A multa fixada tem por escopo compelir o litigante a dar fiel cumprimento à determinação judicial e, se alcançar soma exorbitante, pode ser revista a qualquer tempo.
III - Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
(N.U 1000604-24.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 08/11/2023)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença, apenas para revisar o contrato firmado no que se refere à taxa de juros adotada, de modo a aplicar aquela expressamente prevista no contrato entre as partes (0,00%), com a devolução de eventuais valores cobrados em excesso, de forma simples.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024779-27.2022.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA.

O banco apelado impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita ao argumento que “
a parte autora realizou um contrato, cujo valor é considerável, assumindo quitá-lo integralmente em diversas parcelas. Além disso, conta com profissional da área jurídica contratada para litigar em prol de seus interesses. ”.

Da análise aos autos, verifica-se que o apelante, em sua petição inicial, declarou que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Essa declaração goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

O banco, por sua vez, não apresentou provas suficientes para afastar essa presunção. Os contracheques juntados aos autos demonstram apenas a renda líquida do apelante, após os descontos, e não sua renda total. Além disso, o banco não comprovou que o apelante possui outros bens ou rendimentos que lhe permitam arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Diante disso, entende-se que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a capacidade financeira do apelante, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
de impugnação à justiça gratuita e mantém-se o benefício deferido ao apelante.

VOTO – MÉRITO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por Vitor Jomerson Rodrigues Da Silva em face do Banco Santander (Brasil) S.A., na qual o autor alega que o banco cobrou juros maiores do que os pactuados no contrato de cartão de crédito consignado.

O apelante alega que celebrou um contrato de cartão de crédito para com a Ré que previa uma taxa de juros de 1% a.m., contudo os juros lançados na fatura de cartão de crédito foram de 5,68% a.m., o que resultou em uma cobrança a maior no valor de R$ 9.017,43 correspondente ao período de julho de 2016 a abril de 2020.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Inicialmente, verifica-se que a sentença analisou o caso como se fosse uma ação revisional de contrato de cartão de crédito, em que se discute a abusividade da taxa de juros. Todavia, a questão trazida aos autos é diferente. O autor não discute o patamar da taxa de juros, mas sim o fato de a taxa de juros cobrada ser diferente daquela que consta no contrato.

Pois bem.

O Apelante alega, em resumo, que o contrato de cartão de crédito firmado com o Apelada não especifica os encargos a serem cobrados na operação, motivo pelo qual deveriam ser aplicados os juros de 1% ao mês, previstos na "Cláusula 12" do contrato para casos de mora em qualquer quantia devida pelo cliente à instituição bancária.

No entanto, os juros praticados pelo banco foram de 5,68%, conforme demonstrado nas faturas de cartão de crédito (id. 223752242), juntamente com a cópia do contrato (id. 223752239).

No caso em questão, verifica-se que o Autor firmou com o banco um contrato denominado "Termo de Adesão – Cartão de Crédito Bonsucesso" (id. 223752239), no qual consta a contratação de cartão de crédito com TAXA ZERO.

Portanto, não se trata de ausência de pactuação de taxa de juros, o que autorizaria a incidência da taxa média de mercado para a modalidade contratada, conforme alegado pela Apelada. Na verdade, o contrato estabelece expressamente a TAXA ZERO de juros e de Custo Efetivo Total (CET).

Desse modo, a controvérsia reside na verificação da regularidade da relação contratual firmada entre as partes, especialmente na falta de informações sobre o serviço de cartão de crédito contratado, principalmente no que diz respeito à ausência de informações claras sobre as taxas de juros e encargos praticados nas operações de crédito.

Quanto à regularidade da relação contratual, a sua verificação deve atender ao dever de informação, previsto no art. 6o, inc. III do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6o

São direitos básicos do consumidor:

I
- a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II
- a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III
- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência

Em relação às operações de concessão de crédito e/ou concessão de financiamento, o Código de Defesa do Consumidor dedica um artigo específico (art. 52) para tratar de todas as informações que devem constar no contrato, conforme segue:

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I
- preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II
- montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III
- acréscimos legalmente previstos;

IV
- número e periodicidade das prestações;

V
- soma total a pagar, com e sem financiamento.

Além disso, ao se tratar de contrato de adesão, o CDC traz previsão expressa sobre o dever de informação:

Art. 54.
Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1o
A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2o
Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2o do artigo anterior.

§ 3o

Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
(Redação dada pela no 11.785, de 2008)

§ 4o
As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Assim, em analise ao contrato, verifica-se que ele é claro quanto à contratação do cartão de crédito, conforme assinalado em sua parte superior. Especificamente sobre as taxas de juros, fica evidente que o contrato foi firmado com taxa zero – 0,00%

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA- CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4o, CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – juros remuneratórios que deve se adequar À MEDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

“Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”.
A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula no 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada eclara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47),
e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado. Embora a declaração de nulidade e inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à consumidora, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco a ensejar danos morais. (N.U 1003152-68.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Apesar da comprovação da contratação do cartão de crédito, em relação aos juros praticados pela Apelada, entende-se que não foi aplicada a taxa fixada no contrato de 0,00%, de modo que é necessária a reforma da sentença nesse ponto.

Após a adequação do contrato à referida taxa de juros, por não se vislumbrar má-fé da instituição financeira, entende-se que a restituição de eventuais valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse contexto:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –TV POR ASSINATURA – REAJUSTE IRREGULAR DE VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA - MULTA DIÁRIA – ASTREINTES QUE ALCANÇOU SOMA EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DANO MORAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - MERA COBRANÇA INDEVIDA - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, RECURSO DA RÉ PROVIDO.I – Embora irregular os reajustes lançados nas faturas do contrato de tv por assinatura, isso por si só, não caracteriza má-fé praticada pela empresa requerida a ponto de autorizar a restituição em dobro dos valores despendidos. II - A multa fixada tem por escopo compelir o litigante a dar fiel cumprimento à determinação judicial e, se alcançar soma exorbitante, pode ser revista a qualquer tempo.
III - Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
(N.U 1000604-24.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 08/11/2023)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença, apenas para revisar o contrato firmado no que se refere à taxa de juros adotada, de modo a aplicar aquela expressamente prevista no contrato entre as partes (0,00%), com a devolução de eventuais valores cobrados em excesso, de forma simples.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024